Tribunal: TJSP
Processo: 2171571-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Hasta pública encerrada. Insurgência do executado contra decisão que deferiu proposta de compra extemporânea. Reforma. Proposta que não pode ser acolhida porque, além de efetuada após o prazo, ofereceu valor inferior ao mínimo estabelecido em edital. Violação ao art. 895, II do CPC e 264 das Normas da Corregedoria Geral. Recurso provido.